Tribunal: TJDFT
Processo: 0700823-35.2022.8.07.0019
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. MONTANTE DO PREJUÍZO. FUNDAMENTO PARA MAJORAR A FRAÇÃO DO ARTIGO 12, INCISO I, DA LEI No 8.137/90. PENA DE MULTA NA CONTINUIDADE DELITIVA. NÃO APLICAÇÃO DO ARTIGO 72 DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de recurso contra a sentença que condenou o réu como incurso no artigo 1o, inciso II, c/c artigo 12, inciso I, ambos da Lei no 8.137/90, por dez vezes (sonegação fiscal agravada pelo dano à coletividade).
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) as teses de absolvição; (ii) o fundamento para manutenção da causa de aumento do grave dano à coletividade; e (iii) a pena de multa no crime continuado.
III. Razões de decidir:
3. Comprovada a condição de sócio-administrador de fato da empresa, exsurge a responsabilidade pessoal e subjetiva do apelante.
4. O tipo penal do art. 1o da Lei n.o 8.137/90 não exige a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo, fazendo-se necessário apenas o dolo genérico para a sua configuração.
5. No âmbito do Distrito Federal, o artigo 2o, “caput”, da Portaria 84, de 24-março-2021, posteriormente alterado pela Portaria no 99, de 20-fevereiro-2024, prevê como grandes devedores para a Procuradoria-Geral do DF o montante igual ou superior a R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais).
6. Tendo em vista que o prejuízo representa quantia em patamar muito superior ao estabelecido para consideração de grandes devedores, desde o valor de origem sonegado (mais de quatorze milhões de reais), que passou pelo Auto de Infração (pouco maus de quarenta e oito milhões de reais atualizados à época) e alcançou mais de oitenta e cinco milhões de reais quando do oferecimento da denúncia, a utilização da fração máxima de aumento prevista na lei, qual seja, de 1/2 (metade), se mostra mais razoável e proporcional para o caso em exame.
7. Por ser considerada a continuidade delitiva um só crime, a pena de multa deve ser aplicada em proporção à reprimenda privativa de liberdade, não incidindo a regra do artigo 72 do Código Penal, restrita às hipóteses de concursos de crime.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.